Tribunal: TJSP
Processo: 2211727-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxa de remoção de lixo domiciliar – Exercício de 2018 - Insurgência em face de decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, apenas para determinar a aplicação da taxa SELIC, para os juros e correção monetária do débito exequendo, a partir de 09 de dezembro de 2021 – Inexistência de determinação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxa de remoção de lixo domiciliar – Exercício de 2018 - Insurgência em face de decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, apenas para determinar a aplicação da taxa SELIC, para os juros e correção monetária do débito exequendo, a partir de 09 de dezembro de 2021 – Inexistência de determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema, no ADI 7047 - Superveniência da Emenda Constitucional 113/2021, que limitou a incidência de juros e correção monetária à Taxa SELIC – Decisão mantida – Recurso improvido.